Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE. RELATÓRIO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, visando a reformar da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, em que se buscava a condenação do agravante na emissão do cartão de passe livre para transporte público em favor da agravada.

3. O pedido liminar no recurso foi indeferido (ID 13380408). Não obstante tenha sido interposto agravo interno, que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno). Obedecido ao rito procedimental do agravo de instrumento (com a manifestação da parte agravada), encontra-se maduro para o julgamento de mérito. Observados os princípios da efetividade e da celeridade do processo, o AGRAVO INTERNO RESTA PREJUDICADO. As razões recursais são apreciadas integralmente, não havendo que se falar em prejuízo para qualquer das partes.

4. A Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, instituída pela Lei no. 4.317/2009, garante a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental, em atenção aos requisitos estabelecidos nas Leis no. 453/1993, no. 773/1994 e no. 566/93.

5. Há prova nos autos de que a parte agravada é paciente renal transplantada, em razão de doença renal policística e consequente insuficiência renal crônica (relatório médico de ID 50909469 na origem). Além disso, a agravada apresenta antecedente de osteodistrofia renal, que acarreta riscos de fratura pelas lesões causadas principalmente no fêmur.

6. A agravada necessita de acompanhamento médico, a cada quinze dias, em razão de seu histórico de insuficiência renal, fazendo jus à gratuidade no transporte público coletivo do Distrito Federal, nos termos da legislação de regência. A suspensão do benefício, neste momento, acarreta prejuízo ao tratamento de saúde da agravada, razão por que deve ser mantida a decisão recorrida (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).

7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.